Tribunal: TJPA
Processo: 0810857-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10738 - Sobrestamento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810857-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA MARIA BELEZA TAVARES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA INDIVIDUALIZADO. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. COISA JULGADA. IRDR POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que determinou, de ofício, o sobrestamento do cumprimento de sentença individual com base na admissão do IRDR nº 0801313-30.2022.8.14.0000. A agravante alegou que o título executivo já havia transitado em julgado em 28/09/2022, e que a sentença homologatória de cálculos também transitou em julgado em janeiro de 2024, antes da decisão de suspensão. Pleiteou a cassação do sobrestamento e o prosseguimento do cumprimento, com a comunicação à Coordenadoria de Precatórios para garantir o pagamento em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o sobrestamento de execução individual de sentença coletiva já transitada em julgado com base em IRDR posterior; (ii) estabelecer se o decurso do prazo legal de suspensão automática dos feitos afeta a validade da decisão que manteve a suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 982, I, do CPC não autoriza o sobrestamento de processos em fase de cumprimento de sentença com coisa julgada material e formal, pois a norma se refere a feitos pendentes de julgamento em que a matéria ainda possa ser influenciada pelo IRDR.

4.

A decisão de admissibilidade do próprio IRDR nº 0801313-30.2022.8.14.0000 limitou seu alcance a ações e recursos pendentes, excluindo, de forma expressa, execuções definitivas com trânsito em julgado.

5.

A sentença executada transitou em julgado em 28/09/2022 e a homologação dos cálculos em 26/01/2024, antes da publicação da admissão do IRDR em 08/11/2023, o que impede o sobrestamento por força do art. 502 do CPC.

6.

A jurisprudência do TJPA, inclusive da própria relatora, tem se firmado no sentido de que a suspensão decorrente de IRDR não se aplica a execuções individuais definitivas oriundas de mandado de segurança coletivo com trânsito em julgado anterior.

7.

A manutenção do sobrestamento fere o princípio da coisa julgada (CF/1988, art. 5º, XXXVI), a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII) e o direito à prioridade no pagamento de precatórios a idosos (art. 100, §2º).

8.

O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 980, parágrafo único, do CPC expirou sem decisão expressa anterior que prorrogasse os efeitos, tornando insubsistente o sobrestamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se admite o sobrestamento de execução individual de sentença coletiva já transitada em julgado com base em IRDR posteriormente admitido.

2.

A cláusula da coisa julgada impede a suspensão de feitos já definitivamente julgados, ainda que em fase de cumprimento.

3.

A suspensão automática prevista no art. 980, parágrafo único, do CPC cessa após um ano, salvo prorrogação expressa e anterior ao término do prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LXXVIII; art. 100, §2º; CPC, arts. 502, 505, 975, 980 e 982.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt nº 0819462-06.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 18.12.2024; TJPA, AgInt nº 0819874-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 24.12.2024; TJPA, AgInt nº 0805663-56.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja, j. 31.03.2025; TJPA, AgInt nº 0805604-68.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, decisão liminar.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
REGINA MARIA BELEZA TAVARES
, servidora pública estadual, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n
º
0874820-57.2023.8.14.0301, determinou o sobrestamento do feito, com fundamento na admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0801313-30.2022.8.14.0000.

Na ação de origem, a ora agravante propôs cumprimento individual de sentença coletiva proferida no Mandado de Segurança n. 0004396-97.2016.8.14.0000, postulando o recebimento de valores retroativos a título de reajuste previsto na Lei Complementar Estadual nº 94/2014, o qual teria sido suprimido pelo ente estatal.

A execução teve curso inicial no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o n. 0806771-62.2021.8.14.0000, vindo a ser julgada procedente ainda em 1º de abril de 2022, tendo a decisão sido mantida por acórdão que transitou em julgado em 28 de setembro de 2022. Os autos foram então remetidos à contadoria judicial para atualização dos valores e, após a finalização dos cálculos em março de 2023, houve concordância da exequente e inércia do ente executado, operando-se preclusão.

A despeito do andamento avançado do feito, e mesmo após o entendimento modulador do TJPA no julgamento do processo nº 0801999-22.2022.8.14.0000 (em 26 de abril de 2023), que permitia a permanência na Corte dos feitos com ordens de pagamento iminentes, a execução foi enviada ao primeiro grau. O precatório foi devidamente inscrito, e os RPVs relativos aos honorários advocatícios teriam sido inclusive pagos.

Não obstante tais circunstâncias, o juízo de origem, de ofício, determinou o sobrestamento do processo, por entender aplicável o IRDR nº 0801313-30.2022.8.14.0000, sob o argumento de que a sentença homologatória de cálculos ainda não havia transitado em julgado na data da admissão do referido incidente. A decisão agravada, publicada em 22 de maio de 2025, assim dispôs:

“VISTOS.

1. Face a certidão de Id N. 107792983, na oportunidade, observo que aquando da admissão do IRDR nº 7 (nº 0801313-30.2022.8.14.000), em 06/11/2023, não havia transitado em julgado a sentença homologatória definitiva.
Analisando o pedido de levantamento da suspensão, o E. TJPA entendeu por indeferir justamente nos casos em que a sentença homologatória não tivesse transitado em julgado por ocasião da admissão do IRDR.

“Forte em tais razões, INDEFIRO o pedido de levantamento da suspensão aplicada às Ações de Cumprimento do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0004396-97.2016.8.14.000, cuja decisão homologatória de cálculo ou de acordo que ainda não haja transitado em julgado por ocasião da publicação do acórdão de admissão do presente IRDR.”

2. Isto posto, respeitando a decisão do E. TJPA, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo até a finalização do julgamento do IRDR.

Inconformada com a decisão, a agravante Regina Maria Beleza Tavares interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, sustentou, inicialmente, que a execução judicial que promove decorre de título judicial transitado em julgado desde 28 de setembro de 2022, e que a homologação dos cálculos já se deu com trânsito em julgado certificado em janeiro de 2024, motivo pelo qual a decisão de suspensão por força do IRDR nº 7 não poderia incidir sobre feito com coisa julgada formal e material.

Alegou que o prazo de um ano para suspensão automática de processos, conforme art. 980, parágrafo único, do CPC, havia expirado em 8 de novembro de 2024, tornando insubsistente a manutenção do sobrestamento. Destacou precedentes do próprio TJPA reconhecendo a inaplicabilidade da suspensão oriunda de IRDR em feitos já acobertados pela coisa julgada, inclusive com decisões proferidas em caráter liminar e de mérito por diversos relatores.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada, para o fim de ser determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença e, em sede de tutela recursal, que fosse determinada a imediata retirada do sobrestamento, sem prejuízo de comunicação à Coordenadoria de Precatórios para que se abstenha de suspender o pagamento previsto nos autos sigilosos n. 0805356-39.2024.8.14.0000.

Em decisão liminar,
concedi a tutela recursal pleiteada, determinando o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença e o afastamento dos efeitos do sobrestamento decretado na origem
.

A parte agravada, Estado do Pará, apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando, em síntese: (i) que o trânsito em julgado da sentença homologatória de cálculos ocorreu apenas em 26 de janeiro de 2024, ou seja, após a data da admissão do IRDR nº 7, que se deu em 6 de novembro de 2023, razão pela qual, segundo o próprio teor da decisão que admitiu o IRDR, o feito estaria submetido à suspensão; (ii) que, ainda que já decorrido o prazo de um ano previsto no art. 980 do CPC, o Desembargador Relator do IRDR prorrogou expressamente o período de suspensão por mais um ano, a contar de 08/11/2024, tornando inaplicável o fundamento do art. 980 ao presente caso; (iii) por fim, sustentou que houve perda superveniente do objeto do recurso, em razão da mencionada prorrogação, pugnando pela revogação da tutela antecipada concedida e manutenção da decisão de primeiro grau.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 7ª Procuradora de Justiça Cível opinou pela
não intervenção do órgão ministerial
, por entender que a controvérsia possui natureza estritamente patrimonial entre partes plenamente capazes, não se configurando qualquer das hipóteses legais de intervenção obrigatória do Parquet.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche todos os pressupostos de admissibilidade previstos no ordenamento processual vigente, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Julgadora cinge-se à legalidade e legitimidade da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0874820-57.2023.8.14.0301, determinou o sobrestamento do feito com base na admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 0801313-30.2022.8.14.0000, o qual discute, em linhas gerais, o direito de Delegados de Polícia Civil ao recebimento de parcelas retroativas de verbas remuneratórias previstas na Lei Estadual n. 8.802/2018.

No entanto, como se demonstrará adiante, a decisão agravada não se sustenta diante do conjunto normativo, da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e dos princípios constitucionais que regem o processo civil contemporâneo, sobretudo aqueles relacionados à segurança jurídica, à coisa julgada e à duração razoável do processo.

A agravante, Regina Maria Beleza Tavares, promove execução individual de sentença coletiva prolatada nos autos do Mandado de Segurança n. 0004396-97.2016.8.14.0000, buscando a satisfação de crédito relativo ao reajuste remuneratório previsto na Lei Complementar Estadual n. 94/2014.

Como já ressaltado nas razões recursais, a execução teve trâmite inicial nesta Corte sob o n. 0806771-62.2021.8.14.0000, vindo a ser julgada procedente por decisão monocrática de 1º de abril de 2022, mantida em sede de agravo interno em agosto daquele mesmo ano, com trânsito em julgado certificado em 28 de setembro de 2022.

Os cálculos foram elaborados pela contadoria judicial em março de 2023, e apenas a exequente se manifestou, resultando na preclusão lógica em desfavor do Estado do Pará. Em outubro de 2023, a sentença homologatória foi proferida, e posteriormente houve a expedição do precatório, com tramitação nos autos sigilosos n. 0805356-39.2024.8.14.0000, relativos à fase de pagamento.

É forçoso reconhecer, portanto, que se trata de processo com trânsito em julgado anterior à admissibilidade do IRDR n. 7, publicado em 8 de novembro de 2023, e cuja execução se encontrava em estágio avançado, com precatório já expedido e, inclusive, com pagamentos parciais realizados por meio de RPV. Ora, nesse contexto, revela-se absolutamente descabido o sobrestamento do feito com fundamento no art. 982, I, do CPC, haja vista que tal norma só alcança processos “pendentes”, sejam ações de conhecimento, recursos ou execuções em que ainda se discuta matéria passível de modificação pelo julgamento do incidente. O presente cumprimento de sentença, todavia, se acha revestido pelo manto da coisa julgada, sendo a decisão executada definitiva e insuscetível de rescisão judicial, inclusive por já ter decorrido o prazo bienal do art. 975 do CPC.

A esse respeito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível o sobrestamento de feitos já cobertos pela coisa julgada material, ainda que se trate de execução de título coletivo, quando o juízo de admissibilidade do IRDR expressamente ressalva a inaplicabilidade do sobrestamento a tais hipóteses.

Reforçando essa diretriz, a própria decisão de admissibilidade do IRDR n. 0801313-30.2022.8.14.0000, conforme transcrito nos autos, limitou o alcance da suspensão aos “processos pendentes (ações e recursos) em âmbito estadual cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada às matérias objeto deste Incidente”. Ou seja, excluíram-se, por expressa menção, os feitos em fase de execução acobertados pela coisa julgada.

Ademais, esta Corte de Justiça tem adotado de maneira sistemática e uniforme entendimento no sentido de que o sobrestamento determinado por IRDR não se aplica a execuções já transitadas em julgado, sendo vasto o rol de precedentes recentes que acolhem essa tese. Cito, a título exemplificativo, os seguintes julgados:

·

TJPA, Agravo de Instrumento n. 0819462-06.2024.8.14.0000
, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 18/12/2024, no qual se determinou a retirada do sobrestamento de execução oriunda de mandado de segurança coletivo, com trânsito em julgado anterior ao IRDR;

·

TJPA, Agravo de Instrumento n. 0819874-34.2024.8.14.0000
, rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 24/12/2024, com idêntico desfecho;

·

TJPA, Agravo de Instrumento n. 0805663-56.2025.8.14.0000
, rel. Des. Luzia Nadja, julgado em 31/03/2025, em que se reconheceu expressamente que todas as causas verdadeiramente afetadas pelo IRDR devem ser dessobrestadas automaticamente após um ano, por força do art. 980, parágrafo único, do CPC.

E, mais recentemente, esta própria relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0805604-68.2025.8.14.0000, decidiu, liminarmente, pela retirada do sobrestamento indevidamente imposto pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém em situação absolutamente análoga à dos presentes autos.

Não se pode admitir que decisões judiciais transitadas em julgado sejam sujeitas a revisão ou suspensão de ofício sob o pretexto de unificação jurisprudencial, sob pena de se desrespeitar cláusula pétrea da Constituição Federal consagrada no art. 5º, inciso XXXVI:
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
.

A perpetuação da suspensão em casos como este implica verdadeira negação do Estado de Direito, afetando a eficácia da função jurisdicional e a própria confiança do jurisdicionado nas instituições judiciais. O princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, também é ofendido por medidas protelatórias como esta, especialmente quando se trata de precatório inscrito e em vias de pagamento, cujo titular — servidora pública com mais de 60 anos de idade — tem direito constitucional à prioridade no recebimento (art. 100, §2º, da CF).

Posto isso, não havendo dúvida de que a decisão recorrida ofendeu o princípio da coisa julgada, bem como o disposto nos arts. 502, 505 e 980 do Código de Processo Civil, e contrariou jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça em diversos precedentes recentes, o recurso deve ser provido integralmente.

Ante ao exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém e determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos n. 0874820-57.2023.8.14.0301, inclusive com comunicação à Coordenadoria de Precatórios para que se abstenha de suspender o pagamento em trâmite,

conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/10/2025